Tribunal: TJDFT
Processo: 0750959-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750959-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO EMILIO CAMPOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Emílio Campos contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar a busca e apreensão do bem (id 254347146 dos autos originários). O agravante afirma que não possui recursos suficientes para custear as despesas processuais, sem que comprometa o sustento próprio e de sua família. Alega que a decisão agravada foi proferida sem a análise da abusividade dos encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato de alienação fiduciária firmado pelas partes. Sustenta que a configuração de abusividade descaracteriza a mora. Informa que foi surpreendido com a inclusão de capitalização diária sem a previsão expressa do percentual aplicado, além de taxas abusivas e encargos não informados de forma clara no ato da contratação. Acrescenta que efetuou o pagamento de alto valor de entrada e diversas parcelas, mas não conseguiu manter a pontualidade nos pagamentos recentes devido a dificuldades financeiras imprevistas. Registra que o veículo objeto da ação originária é essencial para o exercício de suas atividades profissionais. Argumenta que inexiste qualquer risco de dano ao agravado porquanto ele sempre adimpliu com as parcelas e deseja pagar a dívida para regularizar a sua situação, mas o agravado recusa-se a negociar. Destaca que a jurisprudência orienta-se no sentido de que a recusa injustificada do credor em negociar pode afastar a concessão da liminar de busca e apreensão. Ressalta que o contrato prevê a capitalização diária de juros, mas não indica o percentual aplicado no caso dos juros moratórios, o que viola o dever de informação previsto no art. 5o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida somente quando houver previsão legal expressa e contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que a falta de indicação da taxa diária configura abusividade. Transcreve julgados em favor de sua tese. Menciona os Temas Repetitivos no 539 e 972 do Superior Tribunal de Justiça. Registra que o Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade enseja a improcedência da ação. Afirma a existência de um sobrepreço mensal de R$ 212,33 (duzentos e doze reais e trinta e três centavos), que resulta em prejuízo significativo ao consumidor e reforça a abusividade contratual. Destaca que a ação originária encontra-se pronta para julgamento porquanto trata-se de matéria exclusivamente de direito. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento para julgar a ação originária improcedente e, sucessivamente, revogar a decisão agravada. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, oportunidade em que juntou documentação (id 79332140). É o breve relatório. Decido. A análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo prescinde do exame de requerimento do benefício da gratuidade da justiça porquanto este relaciona-se intrinsecamente aos requisitos de admissibilidade recursal. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery a respeito: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. O agravante afirma que está em situação de instabilidade financeira grave, de modo que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua subsistência mínima. Os autos estão instruídos com extratos bancários relativos aos meses de outubro e novembro de 2025, demonstrativo para pagamento de aluguel no valor de R$ 1.077,76 (mil e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) e a declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2023 (id 792332140). Os elementos presentes nos autos são insuficientes para a comprovação da hipossuficiência alegada. A declaração de imposto de renda juntada consigna a ocupação do agravante como proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular, bem como o recebimento de valores de três (3) pessoas jurídicas distintas. Esse documento, no entanto, refere-se ao ano-calendário de 2023. Inexiste informação quanto aos rendimentos do agravante na atualidade, de modo que é impossível aferir a sua capacidade financeira. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.